Tribunal: STF
Processo: HC 111865
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. A definição do regime de cumprimento da pena está no artigo 33 do Código Penal. Se for superior a quatro anos e não exceder a oito, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, deve-se observar o semiaberto – inteligência do § 3º do mencionado artigo.